Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702801-21.2020.8.07.0018 APELANTE: BENTO RODRIGUES SALES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CEB DISTRIBUICAO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adoto o relatório da r. sentença Id.23948354, in verbis: “BENTO RODRIGUES SALES propôs ação de conhecimento, com pleito liminar, em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB) e CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, partes qualificadas nos autos. O autor alega que locou o imóvel situado na Rua 45 Lote 131, Centro, São Sebastião-DF, para ANA RITA FERREIRA SANTOS, que se responsabilizou pelo pagamento dos débitos de água e energia contraídos com as rés durante a ocupação. Informa que a locatária desocupou o imóvel em dezembro de 2019, mas deixou dívidas inadimplidas com as rés, lançadas em nome do locador. Argumenta que, em razão da natureza do vínculo jurídico, não pode ser responsabilizado pelos débitos contraídos pela locatária durante o período de vigência da locação. Tece arrazoado jurídico e cita jurisprudência em abono às teses desenvolvidas. Requer liminarmente que as rés sejam impedidas de negativar seu nome em razão de débitos contraídos entre junho/2017 e dezembro/2019, período da noticiada locação. Ao final requer a declaração de inexistência de débito de sua titularidade no referido período, no total de R$ 22.920,26. Postula, ademais, gratuidade de justiça. Intimado para justificar o pleito de gratuidade, o autor recolheu custas. Liminar deferida em ID 66867530 para determinar “que as rés se abstenham de lançar o nome do autor em cadastro negativo por conta das faturas relacionadas neste feito processual no período que a locatária Ana Rita Ferreira Santos ocupou o imóvel de propriedade do autor, qual seja junho/2017 a dezembro/2019, pena de incidir em multa diária a contar do descumprimento desta liminar.” A CEB DISTRIBUIÇÃO S/A,se pronunciou em ID 69585646. Aduz que o autor figura como titular da unidade consumidora desde 2001 e que nunca houve pedido de alteração cadastral ao longo do período, apesar da noticiada locação. Alude que existe inadimplência anterior e posterior ao da locação informada, no total de R$18.206,72. Defende a legalidade de todos os procedimentos adotados. Requer ao final a rejeição do pleito inicial e em reconvenção a condenação do requerente ao pagamento do débito inadimplido. Petição ID 69615506 informou o valor do débito atualizado, R$ 25.414,58, objeto da reconvenção. Intimado para falar sobre a contestação/reconvenção, o autor se pronunciou em ID 71634549, reiterando os fatos e pedidos aduzidos na exordial. A CAESB se manifestou em ID 74324770. Argumenta que o autor não providenciou a alteração cadastral perante a companhia, onde ainda figura como responsável financeiro, motivo pelo qual responde pelos débitos impugnados. Requer, em decorrência, a improcedência do pleito. Sem novas provas, vieram os autos conclusos (ID 77716816).” Acrescento que os pedidos elencados na petição inicial foram julgados improcedentes, revogando-se a medida liminar anteriormente concedida. Já o pedido formulado na reconvençãofoi julgado procedente para condenar o Autor-reconvindo ao pagamento de R$ 25.414,58 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos), acrescidos dos encargos moratórios incidentes ao caso (correção pelo IGPM, juros legais de 1% ao mês e multa de 2%), a partir da última atualização. O MM. Juiz a quo ainda condenou o Autor-reconvindo ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Inconformado, oAutor-reconvindo apela. Nas razõesrecursais Id.23948359, o Apelante repete as alegações da petição inicial e cita precedentes jurisprudenciais para corroborar sua tese. Assevera que não há qualquer previsão contratual ou legal que disponha, de modo expresso, que a obrigação, em caso de inadimplemento, pode ser imputada de forma indistinta ao locatário ou ao proprietário, sem benefício de ordem. Sustenta que a solidariedade, ativa ou passiva, não pode ser presumida, mas deve estar expressa em lei ou em contrato, nos termos do artigo 265 do Código Civil. Pugna pelo provimento do recurso,para a reforma da r. sentença,julgando-se procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a inexistência de débito no período apontado. Pede, por fim, a inversão das verbas sucumbenciais. O Apelante foi intimado para comprovar sua hipossuficiência, entretanto,colacionou aos autos apenas a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais (Ids. 23947701 e239947708), praticando, assim, ato incompatível com o pedido da gratuidade de justiça formulado na petição inicial (Id. 23947680). Na decisão Id.25470785, o Apelante foi novamente intimado a trazer aos autos o comprovante do recolhimento do preparo à época da interposição da Apelação, no prazo de 5 (cinco) dias, ou o comprovante do preparo (em dobro), na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Todavia, o Recorrente deixou transcorrer em branco o prazo sem que tenha apresentado o comprovante de recolhimento do preparo (Id.26151046). As contrarrazões foram apresentadas – Ids.23948363 e 23948365. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art.1.007 do Código de Processo Civil, “no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” E quanto ao § 2o do citado dispositivo legal, “a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.” Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso (recolhimento do preparo), não há como prosseguir rumo ao exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento no art.932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora